Tribunal: TJBA
Processo: 8034052-02.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034052-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIMEI SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI N.º 11.378/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.
PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Afastadas as preliminares de prescrição e decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo mês a mês.

2. O cerne da questão aventada nos autos envolve a análise acerca do direito do professor estatutário inativo, receber o seu vencimento, com base na Lei n.º 11.378/2008, com paridade, portanto, aos servidores da ativa.

3. O art. 206, incs. V e VIII, da Constituição Federal garante aos profissionais da educação a sua valorização, determinando ainda que Lei Federal disponha sobre piso salarial nacional para esta categoria de servidores públicos.

4. No âmbito infraconstitucional foi publicada a Lei n.º 11.738/08, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

5. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n.º 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.378/08, inclusive no tocante ao piso nacional dos professores da educação básica.

6. A impetrante ingressou na carreira do magistério em
0
1/
12
/198
2
e
que
aposentou sob o regime da Emenda Constitucional n.º 41/2003, conforme demonstra a Resolução n.
º
001
2
9
4
/20
08
(ID
33082556
), comprovando, assim, o seu direito à paridade vencimental consistente na percepção de proventos equivalentes aos servidores em atividade.

7. Latente o direito ao reajuste com paridade aos profissionais da ativa que recebem com base no piso nacional salarial instituído pela Lei n.º 11.378/08. Direito Líquido e certo comprovado.

Segurança Concedida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8034052-02.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante SIMEI SANTANA SILVA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13